Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE DIÁLOGOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Considerando que o procedimento de reconhecimento formal não existiu e, muito menos foi considerado como prova da autoria, já que embasada em elementos de provas autônomos, inexistente qualquer ilegalidade na produção da prova à luz do art. 226 do CPP.
II - É possível a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial, para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo.
III - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei no 11.343/2006, bem como do art. 35, caput, c/c art. 40, V e VI, pelos depoimentos dos policiais e demais provas que integram os autos, mantém-se a condenação imposta na sentença.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - As transcrições dos diálogos constantes em mensagens de aparelho celular, colhidas mediante autorização judicial, são prescindíveis, não gerando prejuízo.
VI - Em observância ao princípio da autorresponsabilidade das partes, “as partes assumem as consequências de sua atividade ou inatividade probatória. Em outras palavras, por conta desse princípio, as partes assumem as consequências de sua inatividade, erro ou negligência, em relação à prova de suas alegações” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único – 4. ed. ver. ampl. e atual.-Salvador: Ed. JusPodvim, 2016. pg. 634).
VII - Compete à acusação provar a materialidade, autoria e tipicidade da conduta criminosa, ao passo que as alegações que pretendam elidir os elementos produzidos durante a instrução penal, devem ser comprovadas pela Defesa, na forma do art. 156 do CPP.
VIII - Configurada a estabilidade e permanência do grupo criminoso, com a divisão clara de tarefas, todas necessárias para a consumação do crime de associação para o tráfico de drogas, preserva-se a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da LAD.
IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.